Tribunal: TJES
Processo: 0011868-70.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011868-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. PARTICIPAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO EM EVENTO. NÃO CABIMENTO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Embargante, mantendo a condenação ao pagamento de retribuição autoral referente aos eventos "Oktoberfest Espírito Santo 2018" e "Oktoberfest Espírito Santo 2019", com fundamento na responsabilidade solidária e na culpa in vigilando da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de Embargos de Declaração, ou se o recurso constitui tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se destinam à reanálise do mérito ou à revisão de fundamentos jurídicos já decididos.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, concluindo que a responsabilidade solidária do Município decorre da culpa in vigilando, reconhecida diante da participação indireta na organização dos eventos, comprovada por documentos apresentados pela parte autora.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, uma vez que todos os pontos essenciais à resolução da controvérsia foram analisados. A tentativa do Embargante de sustentar que o mero exercício do poder de polícia não configura culpa in vigilando já foi devidamente rejeitada com base em prova documental e nos precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da condenação ou os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de erro material também não encontra respaldo, pois os fundamentos do acórdão são claros e precisos, não havendo qualquer inconsistência nos elementos fáticos ou jurídicos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração têm finalidade integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

A culpa in vigilando do Município decorre de sua omissão no dever de fiscalização, sendo irrelevante a ausência de organização direta do evento, desde que configurada sua participação indireta e falha no exercício de seu poder de polícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVII; Lei nº 9.610/98, art. 110; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.797.700/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/9/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011868-70.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VILA VELHA em razão do v. Acórdão (id
10015113
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA
: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DIREITOS AUTORAIS. CULPA IN VIGILANDO. RETRIBUIÇÃO AUTORAL DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVA DIABÓLICA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o artigo 110 da Lei nº 9.610/98 que os organizadores dos eventos, tanto quanto os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos estabelecimentos, respondem pela violação de direitos autorais. 2. De uma simples análise das provas documentais colacionadas pela municipalidade, é possível verificar que houve participação ativa do Município de Vila Velha na organização do evento “OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2018”. 3. Embora não tenha atuado como organizador direto do evento, é importante considerar que a Administração Pública se omitiu do dever de fiscalização que lhe cabia pela execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas protegidas (culpa
in vigilando
). Precedentes. 4. A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja, à luz da Lei n. 9.610/1998, a cobrança de direitos autorais, que não mais está condicionada à obtenção de lucro direto ou indireto pelo ente promotor. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.797.700/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023). 5. A prova negativa somente será diabólica se relacionada a negativa genérica de um fato, uma vez que, em relação a esta, não existem meios de prova a serem utilizados pela parte. Como exemplo citem-se os casos em que se imponha à parte que prove que nunca fez algo, esteve em algum lugar ou, aproximando-se do caso dos autos, que prove que não esteve envolvida na organização do evento “OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2019”. 6. Por outro lado, existem fatos negativos passíveis de serem provados. São aqueles fatos específicos ou definidos que, embora negativos, podem ser demonstrados por meio de uma prova afirmativa. Como a circunstância dos autos, em que se impõe à parte a prova de que não se envolveu na realização da festividade, comprovação que pode ser realizada por meio de uma prova afirmativa – em que a parte demonstre que terceiros foram responsáveis pela organização do evento, sem que envolvesse sua participação. 7. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais (id 10152363) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de contradição no julgado, tendo em vista que “
o mero exercício do poder de polícia municipal, através da cobrança de taxas, não tem o condão de atrair a responsabilidade solidária (culpa in vigilando)
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria proferido pelo eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa que “atento à prova documental apresentada pela recorrida e considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais, na hipótese de execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas em eventos realizados por particulares, pode ser transferida para a Administração, considero que o Magistrado
a quo
agiu com acerto ao condenar o apelante ao pagamento da retribuição autoral referente aos eventos “
OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2018”
e
“OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2019
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Nos termos do que dispõe o artigo 110 da Lei nº 9.610/98, os organizadores dos eventos, tanto quanto os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos estabelecimentos, respondem pela violação de direitos autorais.

E, de uma simples análise das provas documentais colacionadas pela municipalidade, é possível verificar que, de fato, relativamente ao evento “
OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2018”
, houve participação ativa do Município de Vila Velha na realização da festividade, tendo inclusive cobrado taxa para que fosse providenciada a devida autorização, no montante de R$ 4.192,05 (quatro mil cento e noventa e dois reais e cinco centavos).

Ainda, embora não tenha atuado como organizador direto do evento, é importante considerar que a Administração Pública se omitiu do dever de fiscalização que lhe cabia pela execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas protegidas (culpa
in vigilando
).

Aliás, “
a utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja, à luz da Lei n. 9.610/1998, a cobrança de direitos autorais, que não mais está condicionada à obtenção de lucro direto ou indireto pelo ente promotor
” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.797.700/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Desta forma, considerando que é devido o pagamento da retribuição autoral – que frisa-se, sequer foi impugnado pela recorrente – e que a participação do Município na organização do evento, ainda que indireta, restou evidente, escorreita a condenação realizada na r. sentença objurgada referente ao evento “
OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2018”
.

[...]

Na hipótese dos autos, verifico que a autora colacionou ao petitório inicial documentos contundentes acerca da participação do Município na organização do evento “
OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2019
”, que ocorreu no mesmo local que a comemoração do ano de 2018 (Parque da Prainha – Vila Velha/ES), o que induz a crer que foi necessária a realização do mesmo procedimento adotado no ano anterior.

Por sua vez, a municipalidade deixou de produzir quaisquer provas que infirmassem as produzidas pela parte autora – que, como dito, eram capazes de serem elaboradas, deixando de apresentar caráter de prova diabólica.

Ainda, a informação fornecida pelo Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura não pode ser revestida de presunção absoluta, tendo em vista que, conforme restou devidamente comprovado pelo próprio Município, houve a efetiva participação – ainda que indireta – do ente na organização do evento no ano anterior.

Com efeito, atento à prova documental apresentada pela recorrida e considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais, na hipótese de execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas em eventos realizados por particulares, pode ser transferida para a Administração, considero que o Magistrado
a quo
agiu com acerto ao condenar o apelante ao pagamento da retribuição autoral referente aos eventos “
OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2018”
e
“OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2019
”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.